Tribunal: STF
Processo: RHC 214153
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mauricio de Oliveira Borges, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 161.196/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MAURÍCIO DE OLIVEIRA BORGES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (HC n. 1020583-74.2021.8.11.0000). 



    Infere-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 29/8/2021, custódia convertida em preventiva, por suposta infração aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 310/311): 



    […]



    Nas razões do presente recurso, a defesa alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art. 312 do CPP, ressaltando que o decreto prisional faz mera referência às circunstâncias inerentes ao tipo penal. Assevera, ainda, que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea. 



    Sublinha ser o réu primário e possui endereço fixo. 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas. (eDOC 7)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, o pedido seguiu a mesma sorte.



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que tenha sua liberdade restabelecida.



    Informações prestadas em 26.9.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Ademais, não há teratologia no decreto prisional a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo em razão da associação do paciente com o corréu Jhonatan para transportar 35kg de cocaína. (eDOC 7)



    Não bastasse, após a interposição do presente recurso, foi prolatada sentença penal para condenar o recorrente à pena de “11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 1.767 (um mil setecentos e sessenta e sete) dias-multa.” (eDOC 51)



    Superada a controvérsia que gira em torno da perda do objeto do writ após a superveniência da sentença, não vislumbro justo motivo para o provimento do recurso.



    Isso porque registrou o Juízo que “o relatório policial conclusivo das extrações dos dados do aparelho celular apreendido, à id. 71510635 - Pág. 21, concluiu que havia uma organização criminosa para o tráfico de drogas entre os envolvidos, quais sejam Jhonathan e outro indivíduo não identificado eram responsáveis em adquirir o entorpecente, bem como o veículo que seria acondicionado para o transporte, Maurício seria o responsável pela condução do carro com as drogas ilícitas até o destino final e receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), um cidadão não identificado conduziria uma camionete de cor branca faria o papel de “batedor”. (eDOC 51, p. 20)



    Ademais, a prisão preventiva foi mantida porque inalteradas as circunstâncias presentes no momento da decretação da prisão originária, o que está de acordo a jurisprudência da Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de que o Tribunal a quo não apreciou a tese de ausência de fundamentação do trecho da sentença de pronúncia que negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade. Não oposição de embargos de declaração. Impropriedade da presente impetração. 3. Ainda que superado o óbice, é possível a aplicação cautelosa da técnica per relationem, quando ausentes mudanças fáticas substanciais. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 4. Alegação de excesso de prazo a justificar a revogação da prisão preventiva. Inocorrência. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AgR no RHC 179.526, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente